Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700851-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONECTIVA REDES E TELECOM LTDA AGRAVADO: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora